Tribunal: TJPA
Processo: 0055606-36.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0055606-36.2011.8.14.0301

APELANTE: GAFISA SPE-65 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

APELADO: PAULO WANDERLEY CORREA NORMANDO, LIANA PAULA LOPES NOBRE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS, LUCROS CESSANTES, DANOS MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO FIXADO NA AVENÇA. ILÍCITO CONTRATUAL COMPROVADO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. RESCISÃO POR CULPA DA CONSTRUTORA. ESCOADO O PRAZO CONTRATUAL É LEGÍTIMA A EXPECTATIVA DO PROMITENTE-COMPRADOR AUFERIR LUCROS CESSANTES COM O APARTAMENTO, A PARTIR DO PRAZO DE TOLERÂNCIA ATÉ O IMÓVEL ESTEJA EM CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE. A EXISTÊNCIA DE VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO PRORROGA O DEVER DE PAGAMENTO DOS LUCROS CESSANTES QUANTO NÃO CESSAR OS VÍCIOS. ATRASO NA OBRA QUE EXPRAPOLA O ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS DEVIDOS. QUANTUM MANTIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

1
.
Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica constante da decisão combatida,

2. A vedação constante do artigo 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

3. Ao confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe, a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

4. Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

AGRAVO
INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0055606-36.2011.8.14.0301

AGRAVANTE: GAFISA SPE-65 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DO ID. 5214404

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por GAFISA SPE-65 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, em face da decisão monocrática do id. 5214404 nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS movida por PAULO WANDERLEY CORRÊA NORMANDO e LIANA PAULA LOPES NOBRE, a qual negou provimento ao recurso de apelação cível.

Relataram os autores
PAULO WANDERLEY CORREA NORMANDO e LIANA PAULA LOPES NOBRE
que firmaram instrumento particular de promessa de compra e venda com a ré
GAFISA SPE-65 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
com o intuito de adquirir imóvel no empreendimento Carpe Diem Condomínio, no valor de R$ 562.667,46 (quinhentos e sessenta e dois mil, seiscentos e sessenta e sete reais e quarenta e seis centavos).

Expuseram ainda que a entrega do empreendimento estava prevista para ocorrer em novembro de 2010; no entanto, alegaram que, até o momento da propositura da presente ação, o edifício ainda não fora concluído.

Assim, narram os demandantes que, em virtude do atraso mencionado e por não obterem solução extrajudicial, foram compelidos a ingressar com a lide em apreço.

De saída, aduziram que, em razão do atraso referido, realizaram gastos excessivos e não planejados, totalizando o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Por conseguinte, pugnaram pela condenação da requerida na obrigação de restituí-los das mencionadas despesas.

Em sequência, pontuaram que, em razão do inadimplemento contratual, sofreram prejuízos patrimoniais pela impossibilidade de uso ou exploração comercial do imóvel, motivo pelo qual requereram a condenação da requerida ao pagamento de lucros cessantes mensais no equivalente a R$ 3.000,00 (três mil reais), até a data da entrega do bem.

Em sequência, averbaram que a conduta da demandada lhes provocou dano moral, ultrapassando o conceito de mero inconveniente ou dissabor e ingressando em suas searas psicológicas.

Destacaram que, como não residem em Belém, a não conclusão do empreendimento obrigou-lhes a incomodar parentes para hospedarem seu filho, que veio estudar nesta cidade com o intuito de obter uma melhor formação acadêmica.

Prosseguindo, pleitearam os demandantes que fossem excluídos do saldo devedor, desde maio de 2011, os juros remuneratórios e a correção monetária.

Ao final, pugnaram pela total procedência de seus pedidos, nos termos esposados na exordial.

Em despacho inaugural, o Juízo a quo deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida, determinando que a ré abatesse da parcela final do imóvel o montante equivalente aos lucros cessantes devidos de maio de 2011 à data da entrega do imóvel, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais.

Determinou ainda a exclusão da incidência de juros sobre a parcela das chaves (Num. 4584300 - Pág. 1/5).

Os autores recorreram à instância superior e comunicaram ao Juízo no Id. Num. 4584302 - Pág. 1/12.

No ID. Num. 4584302 - Pág. 13/16, consta a informação de conversão do agravo de instrumento em retido.

Devidamente citada, a ré
GAFISA SPE-65 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
apresentou contestação (Num. 4584309 - Pág. 1/Num. 4584310 - Pág. 6), articulando que o atraso na finalização das obras foi ocasionado por força maior, em virtude do excessivo número de chuvas e de greves no período de construção do empreendimento.

Adiante, articulou que não há como se extrair do caso concreto a obrigação de reparar os requerentes por eventual dano material, porquanto os gastos elencados na exordial – contas telefônicas, transporte, dentre outros – são despesas ordinárias e não possuem relação com o pretenso ato ilícito.

Combateu ainda o pleito relativo aos lucros cessantes, sob o argumento de que o pedido seria conflitante com a destinação do imóvel, haja vista que o bem não teria destinação comercial.

Alegou que, ainda que se considerasse que houve ato ilícito no caso estudado, esse não seria capaz de gerar abalo aos direitos de personalidade dos requerentes, dado que o mero inadimplemento contratual não gera dano moral.

Por fim, opôs-se à postulação dos autores para que seja excluída a correção monetária pelo INCC e os juros compensatórios durante o período do atraso, porque esses encargos estão previstos no contrato e não se configuram abusivos.

Concluiu, pugnando pela improcedência dos pedidos formulados pelos autores.

A
GAFISA SPE-65 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
Interpôs o agravo de instrumento n. 0012804-77.2016.8.14.0000 atacando a tutela de urgência sendo distribuído à minha relatoria. No Id. Num. 4584367 - Pág. 1/10, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso, nos seguintes termos:

(...)

Por tais razões, conheço e dou parcial provimento ao recurso, para
desconstituir o comando judicial que determinou o congelamento do saldo devedor
no período de atraso na entrega do imóvel pela agravada,
reduzir os lucros cessante para o montante de R$ 1800,00 (mil e oitocentos reais)
e, de ofício,
excluir do decisum a astreinte,
mantendo a decisão agravada em seus demais termos, consoante os fundamentos expostos.

(...)

Instados a se manifestarem sobre a contestação, os demandantes apresentaram réplica (Num. 4584365 - Pág. 1/10), refutando as razões apresentadas na defesa e reiterando os termos aduzidos na exordial.

Ato contínuo, o Juízo a quo determinou que as partes especificassem as provas que desejavam produzir.

Em resposta, a ré requereu o depoimento pessoal (Num. 4584368 - Pág. 1), ao passo que os autores declinaram do direito de produzir provas, solicitando o julgamento antecipado (Num. 4584368 - Pág. 4)

A sentença recorrida foi lavrada nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto, e com apoio na fundamentação apresentada, confirmo parcialmente a tutela

antecipada deferida e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS PELOS AUTORES, condenando a ré a) ao pagamento de indenização por lucros cessantes de 0,5% (meio por cento) ao mês, sobre o valor do contrato, no período compreendido entre junho de 2011 e 21 de dezembro de 2012, com juros de mora de 1% (um por cento), a contar da citação, e correção monetária pelo IPCA, desde o vencimento de cada prestação; b) a excluir a incidência dos juros remuneratórios, entre junho de 2011 e a data da expedição do habite-se; c) a utilizar o IGP-M como fator de correção monetária do saldo devedor no período da mora contratual (01 de junho de 2011 a 21 de dezembro de 2012), caso seja menor que o INCC do período; d) a indenizar os demandantes pelos danos morais sofridos, mediante o pagamento da importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada autor, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e atualização monetária pelo IPCA, desde essa decisão.

Tendo os autores sucumbindo em parte mínima, condeno ainda a ré ao pagamento de custas processuais e em honorários advocatícios, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º., do CPC.

Remetam-se os autos para UNAJ para apuração das custas pendentes, intimando-se em seguida a demandada para efetuar o seu pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias.

Advirta-se a ré de que, na hipótese do não pagamento das custas processuais, o crédito sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição da Dívida Ativa.

P.R.I.C.

Belém, 16 de abril de 2020.

CESAR AUGUSTO PUTY PAIVA RODRIGUES

Juiz de Direito da 11º Vara Cível e Empresarial de Belém

Em seu apelo Num. 4584374 - Pág. 1/20), a
GAFISA SPE-65 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
Defende a reforma a sentença, porque o atraso da obra ocorreu por caso fortuito e força maior relacionado a entraves com a mão de obra e com burocracia na emissão do habite-se.

Combate a parte da sentença que afastou os juros moratório entre a expedição do habite-se e a efetiva entrega da unidade, devido a cobrança estar em consonância com o disposto na legislação e no pacto celebrado entre as partes.

Defende a impossibilidade de manutenção dos lucros cessantes por estarem baseados em danos hipotéticos.

Diz que os danos morais não são devidos e que o valor arbitrado é desarrazoado e desproporcional.

Requereu o provimento do recurso para que a demanda seja julgada improcedente com a consequente inversão do ônus processual.

Alternativamente, pede a limitação dos lucros cessantes entre a data do atraso e a expedição do habite-se.

PAULO WANDERLEY CORREA NORMANDO e LIANA PAULA LOPES NOBRE
apresentaram contrarrazões ao recurso no Id. Num. 4584377 - Pág. 1/11 rebatendo as teses recursais e pleiteando o seu desprovimento.

A monocrática impugnada foi lavrada com a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS, LUCROS CESSANTES, DANOS MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO FIXADO NA AVENÇA. ILÍCITO CONTRATUAL COMPROVADO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. RESCISÃO POR CULPA DA CONSTRUTORA. ESCOADO O PRAZO CONTRATUAL É LEGÍTIMA A EXPECTATIVA DO PROMITENTE-COMPRADOR AUFERIR LUCROS CESSANTES COM O APARTAMENTO, A PARTIR DO PRAZO DE TOLERÂNCIA ATÉ O IMÓVEL ESTEJA EM CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE. A EXISTÊNCIA DE VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO PRORROGA O DEVER DE PAGAMENTO DOS LUCROS CESSANTES QUANTO NÃO CESSAR OS VÍCIOS. ATRASO NA OBRA QUE EXPRAPOLA O ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS DEVIDOS. QUANTUM MANTIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

Em suas razões a GAFISA SPE-65 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA interpôs o Agravo Interno no ID. 5214404 defende que o atraso na entrega na obra decorreu da falta de mão de obra qualificada, principal problema da construção civil do País atualmente, após o aquecimento do mercado imobiliário e pelas inúmeras construções realizadas nos últimos anos no País.

Trata-se de evidente fato jurídico extraordinário, uma vez que foge à normalidade e influencia juridicamente o prazo de entrega da obra. Por isso, não há que se falar em caso fortuito interno, integrado ao risco da atividade

Diz que, o Habite-se foi expedido e em seguida averbado na matrícula do imóvel em respeito ao prazo fixado pelas partes, não havendo que se falar, destarte, em mora da construtora no cumprimento de suas obrigações.

Prossegue sustentando ser descabida a INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES, por não estão presentes os elementos de eventual configuração da responsabilidade da Agravante, quais sejam: (i) conduta em desconformidade com o pactuado (ato ilícito) e (ii) a ocorrência de prejuízos indenizáveis (danos) e (iii) nexo de causalidade entre um e outro.

Argui que não são devidos danos morais e que o valor arbitrado é exorbitante.

Ao final, requer seja conhecido e provido o presente AGRAVO INTERNO, para reconsiderar a decisão monocrática recorrida e, caso assim não entenda, que determine a colocação do feito em mesa para julgamento, observadas as formalidades legais.

PAULO WANDERLEY CORREA NORMANDO e LIANA PAULA LOPES NOBRE apresentaram contrarrazões ao recurso de agravo interno, rebatendo as teses recursais e requerendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, explico:

Cinge a controvérsia em examinar se escorreita a sentença que condenou a Ré ao pagamento de lucros cessantes e danos morais.

Os documentos carreados aos autos comprovam que as partes entabularam promessa de compra e venda de unidade imobiliária (Num. 4584295 - Pág. 20/22), tendo como objeto a unidade autônoma 1601 do empreendimento denominado Carpe Diem, que tinha prazo de término da construção em NOVEMBRO/2011 e a entrega das chaves em MAIO/2011 (Num. 4584295 - Pág. 22).

Ocorre, entretanto que o empreendimento não foi concluído tampouco entregue no prazo contratualmente estabelecido,
ocasionando a propositura da demanda em 07/12/2011.

A parte autora vistoriou o imóvel em 18/04/2012 e recusou o seu recebimento, devido aos vários vícios na construção
devidamente apontada no ID. Num. 4584307 - Pág. 17/21 e
o imóvel entregue aos autores em 21/12/2012
(Num. 4584312 - Pág. 7/8).

É inegável que eventuais atrasos podem ocorrer no decorrer da construção, por isso os contratos de promessa de compra e venda de imóvel preveem a possibilidade de extensão do prazo de entrega da obra.

Deste modo, o atraso decorrente dessa circunstância deveria estar compreendido no prazo de tolerância ajustado entre as partes por serem riscos inerentes à atividade empresarial.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO ENTREGA DA OBRA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. CHUVAS TORRENCIAIS, GREVE DE TRANSPORTE, ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA E ATRASO NA EXPEDIÇÃO DA CARTA HABITE-SE. AFASTADO. INVERSÃO CLÁUSULA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 475-J. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. NECESSIDADE. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. TERMO FINAL. ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Transcorrido o prazo estabelecido no contrato para entrega do imóvel e não tendo sido configurado caso fortuito ou de força maior, necessário entender-se pela inadimplência da construtora. 2. As alegações sobre chuvas torrenciais, greve no sistema de transporte, carência de mão de obra qualificada, bem como atraso na expedição da carta habite-se, não podem ser repassadas ao consumidor, ou utilizados como motivação para isentar a ré apelante do atraso na entrega do empreendimento. 3. No caso do atraso não justificado na entrega do imóvel gera a mora para a construtora/incorporadora. 4. A ausência de previsão contratual, em caso de atraso na entrega do imóvel, não enseja aplicação do Princípio da Simetria ou inversão de cláusula contratual, vez que o contrato foi pactuado de forma consensual e não cabe ao Judiciário criar ou inverter cláusula expressa no contrato, sob pena de violar o princípio do pacta sunt servanda. 5. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento sobre a necessidade de intimação prévia da parte devedora, na pessoa do seu advogado, para a incidência da multa do art. 475-J do CPC. 6. No caso do atraso não justificado na entrega do imóvel gera a mora para a construtora/incorporadora e consequente dever de ressarcir o comprador em lucros cessantes, referente aos alugueres que o autor deixou de poder aferir por não estar na posse do imóvel. 7. Tratando-se de inadimplemento contratual, a mora inicia-se com o conhecimento da construtora sobre a avença, ou seja, a partir da citação. 8. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Sentença reformada.

(TJ-DF - APC: 20150110195136, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 17/03/2016, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 31/03/2016 . Pág.: 221).

APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONVERTIDO EM RETIVO. NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO. MÉRITO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. NÃO CONFIGURADOS. CHUVAS. GREVE. ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA. SITUAÇÕES INERENTES À PRÓPRIA ATIVIDADE. LUCRO CESSANTE. DESNECESSIDADE DE PROVA. MULTA POR ATRASO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO. INVIABILIDADE. SALDO DEVEDOR. SUSPENSÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. RECOMPOSIÇÃO DO VALOR DA MOEDA. AUSÊNCIA DE ACRÉSCIMOS AO CREDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Consoante inteligência do artigo 523, 1º do Código de Processo Civil, não deve ser conhecido o Agravo de instrumento interposto pela Apelante, o qual foi convertido em agravo retido por este Tribunal de Justiça (fls. 171/172v), pois não houve requerimento expresso para sua apreciação em preliminar de apelação; 2. A suposta ocorrência de chuvas, greves e ausência de mão de obra qualificada não configuram hipóteses de caso fortuito ou força maior, porquanto são situações previsíveis e inerentes à atividade da Construtora. Assim, demonstrada a responsabilidade da Construtora pelo atraso, deve o adquirente ser indenizado; 3. O atraso na entrega do imóvel gera danos aos compradores e, por isso, os lucros cessantes, nesses casos, não necessitam de comprovação dos prejuízos, existindo a sua presunção. Precedentes do STJ; 4. Inexistente, no contrato firmado entre as partes, previsão quanto à aplicabilidade de multa por atraso na entrega do imóvel, inviável o seu deferimento; 5. É permitida a atualização do saldo devedor mesmo nas hipóteses em que há o atraso na entrega do imóvel, pois a correção monetária serve apenas para recompor o valor da moeda, não causando acréscimos ao credor; Recurso parcialmente provido. (TJ-PE - APL: 4150816 PE, Relator: Stênio José de Sousa Neiva Coêlho, Data de Julgamento: 07/06/2016, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/06/2016).

Na hipótese dos autos, restou comprovado a culpa exclusiva da Ré pelo atraso na entrega do imóvel.

LUCROS CESSANTES

Quanto aos lucros cessantes, sabe-se que a tese de que o dano material só é devido quando há comprovação de que o consumidor efetivamente paga alugueres está superada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Atualmente, o entendimento que prevalece, tanto nos Tribunais estaduais quanto no STJ,
é o de que o dano material na modalidade lucros cessantes é presumido em casos semelhantes ao presente
. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL VENDA E COMPRA - IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA - LUCROS CESSANTES – PRESUNÇÃO ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PREENCHIDOS OS REQUISITOS CABIMENTO RECURSO IMPROVIDO.

I - O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável.

II - Não merece reproche a decisão que antecipou os efeitos da tutela, uma vez preenchidos os requisitos do art. 273 do CPC

III - Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

(AI n. 201230011954, 1ª Câmara Cível Isolada, rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, Data:18/04/2012).

AGRAVO REGIMENTAL - COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA - LUCROS CESSANTES - PRESUNÇÃO - CABIMENTO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO.

1.- A jurisprudência desta Casa é pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. Precedentes.

2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos.

3.- Agravo Regimental improvido.

(AgRg no REsp 1202506/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2012, Dje 24/02/2012).

Diante disto, firmo o meu entendimento de que os danos materiais emergem não só do direito ao ressarcimento pelos valores pagos, bem como o autor poderia ter usufruído do imóvel caso o contrato tivesse sido cumprido, ou seja, os frutos com aluguéis que o imóvel poderia render
caso tivesse sido entregue no prazo do contrato
, conforme entendimento do STJ, cujo aresto transcrevo a seguir:

COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA - LUCROS CESSANTES - PRESUNÇÃO - CABIMENTO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO.

1.- A jurisprudência desta Casa é pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. Precedentes.

2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 1202506/RJ, Rel.

Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 24/02/2012)

PROCESSUAL. ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. INTERPOSIÇÃO. AGRAVO INTERNO. APRECIAÇÃO. COLEGIADO. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. QUITAÇÃO PARCIAL.

PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INEXISTÊNCIA.

I - A competência para julgar embargos de declaração opostos a acórdão é do colegiado que o proferiu. Contudo, se, por meio do agravo interno, a impugnação acabou sendo apreciada pelo órgão competente, não ocorre prejuízo à parte, razão pela qual não se declara a existência de nulidade. Precedentes.

II - A argüição de afronta ao artigo 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil, deve indicar os pontos considerados omissos e contraditórios, não sendo suficiente a alegação genérica, sob pena de aplicação do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

III - Conforme entendimento desta Corte, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. Não há falar, pois, em enriquecimento sem causa.

Recurso não conhecido, com ressalva quanto à terminologia. (REsp 808.446/RJ, Rel. Min. Castro Filho, DJ 23/10/2006).

REGIMENTAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. PRECEDENTES. - Não entregue pela vendedora o imóvel residencial na data contratualmente ajustada, o comprador faz jus ao recebimento, a título de lucros cessantes, dos aluguéis que poderia ter recebido e se viu privado pelo atraso.

(AgRg no Ag 692543/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2007, DJ 27/08/2007, p. 223)

Seguindo o mesmo entendimento, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: REsp 1.121.214/RS, Rel. Min. Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS), DJe 26/04/2010; REsp 865417/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 01/12/2009; Ag 897.922/PR, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 01/08/2007.

Neste sentido,
entendo cabível o ressarcimento dos autores/apelados entre o período de MAIO/2011 (Num. 4584295 - Pág. 22) até 21/12/2012 (Num. 4584312 - Pág. 7/8), já que o imóvel apresentava vícios construtivos quando da vistoria realizada pelos autores
, pelo que deixou de auferir, caso o imóvel tivesse sido construído e entregue no prazo do contrato, seja com a dispensa do pagamento do aluguel de outro imóvel.

A respeito do
quantum
a ser arbitrado pelo juízo a quo, é prática comum do mercado imobiliário a fixação do aluguel com base em percentual
sobre o valor do imóvel
, visto ser parâmetro que propicia a comparação da rentabilidade obtida com a aplicação do valor gasto na aquisição do imóvel alugado.

Os especialistas da área entendem que a variação média do valor do aluguel, circunda entre 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 0,75% (zero virgula setenta e cinco por cento) do valor do imóvel, conforme fatores inerentes ao bem e as variações de mercado (informações veiculadas no site http://advfn.com/educacional/imóveis/rentabilidade-mensal), enquanto a jurisprudência pátria tem oscilado entre
0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 1% (um por cento) do valor do imóvel previsto em contrato.

No caso em questão, o arbitrado a título de lucros cessantes no importe de 0,5% sobre o valor do contrato está dentro dos percentuais acima descritos.
Destarte, entendo que o valor determinado na sentença não está exorbitante, não merecendo reforma.

DANOS MORAIS

No que concerne o arbitramento de indenização a título de danos morais, entendo que a sentença não merece reforma.

Como sabido, o dano moral indenizável, decorrente de uma conduta antijurídica, é aquele que submete a vítima à intensa dor íntima, ferindo sua dignidade, abalando sua imagem. É preciso que o prejuízo causado seja de fato relevante, ultrapassando a fronteira do simples desconforto, do mero aborrecimento.

A respeito da caracterização do dano moral, cabe destacar as lições dos professores A. Minozzi e Sérgio Cavalieri Filho, insertas no livro de autoria do segundo:

"Não é o dinheiro nem coisa comercialmente reduzida a dinheiro, mas a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo significado." (in Studio Sul Danno non Patrimoniale, Milão, 1901, p. 31, Programa Responsabilidade Civil, Editora Malheiros, páginas 77 e seguintes).

Em regra, o simples inadimplemento contratual não enseja indenização por danos morais. Também meros e passageiros aborrecimentos do dia a dia, que não causam maiores consequências ao ser humano, não autorizam a indenização imaterial.

Entretanto, na espécie, a inexecução do contrato de compra e venda da unidade habitacional perdurou por tempo considerável, fato este que causou, indubitavelmente, angústia ao comprador, frustrando suas justas expectativas e superando os meros aborrecimentos da vida cotidiana. Não se trata de simples inadimplemento contratual, mas de total desrespeito ao consumidor.

Na fixação do valor da indenização, o juiz deve estar atento à dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico ao agente, bem como propiciando à vítima uma satisfação, sem que isto represente um enriquecimento sem causa.

Sobre o tema, Rui Stoco, em sua obra "Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial", Ed. Revista dos Tribunais, 3ª edição, 1997, p. 497, sustenta:

"(...) o eventual dano moral que ainda se possa interferir, isolada ou cumulativamente, há de merecer arbitramento tarifado, atribuindo-se valor fixo e único para compensar a ofensa moral perpetrada".

Daí caber ao juiz a tarefa de arbitrar o valor da reparação, sem que possibilite lucro fácil ao autor, nem se reduza o aludido importe a montante ínfimo ou simbólico.

A doutrina e a jurisprudência têm procurado estabelecer parâmetros para o arbitramento do valor da indenização, traduzidos, por exemplo, nas circunstâncias do fato, bem como nas condições do autor do ofendido e do ilícito, devendo a condenação corresponder a uma sanção ao responsável pelo fato para que não volte a cometê-lo.

Também há de se levar em consideração que o valor da indenização não deve ser excessivo a ponto de constituir-se em fonte de enriquecimento do ofendido, nem se apresenta irrisório, posto que, segundo observa Maria Helena Diniz:

"Na reparação do dano moral, o juiz determina, por equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível, tal equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar atender a necessidades materiais ou ideais que repute convenientes, diminuindo, assim, seu sofrimento." ("A Responsabilidade Civil por Dano Moral", in Revista Literária de Direito, ano II, nº 9, jan./fev. de 1996, p. 9).

No caso, considerando as razões expostas, tenho que o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada autor não se mostra excessivo e dissonante do que vem sendo fixado por esta E. Corte, considerando o prejuízo experimentado e o longo período de espera suportado pelos Apelados, motivo pelo qual entendo que a quantia arbitrada é suficiente para concretizar a pretendida reparação.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do
decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

MULTA - RECURSO PROCRASTINATÓRIO

Diante de todo o cenário revelado, qual seja, de um lado a decisão monocrática assentada em consolidada jurisprudência, e de outro, um recurso sem argumentos fáticos ou jurídicos com aptidão para desconstituir o ato decisório agravado, entendo que a decisão impugnada não merece reparos.

Além do que, concluo que o presente recurso contém nítido propósito de alongar a demanda, o que tem sido desfavorável ao recorrente, circunstância que além de conduzir ao desprovimento recursal, merece ser repelida, segundo o comando inserto no § 4.º do art. 1.021 do CPC/2015, com aplicação de multa, por ser manifestamente improcedente, conforme já se pronunciou o STJ, no julgado exemplificativo:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. PRORROGAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. FIANÇA. PREVISÃO DE PRORROGAÇÃO ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.

1. Restou pacificado no âmbito do STJ a admissão da prorrogação da fiança nos contratos de locação por prazo indeterminado desde que expressamente prevista no pacto.

2. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

3. O recurso mostra-se manifestamente improcedente, a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.” (AgInt nos EDcl no REsp 1484187 – Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – TERCEIRA TURMA – DJe 16/11/2016).

Com estas considerações, por
uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome do princípio da segurança jurídica,
confirmo a decisão objurgada por ser medida que se impõe, bem como a aplicação de multa
ope legis
cabível e necessária.

DISPOSITIVO

Sendo assim, forte em tais argumentos, ratifico que conheço do Agravo Interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, bem como condenar o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do agravado, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

É o voto.

Belém,

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 30/11/2021